Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708972-33.2020.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FERREIRA ROZA APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL D E C I S Ã O Defiro a habilitação nos autos dos herdeiros da Apelante (ANA MARIA ROZA), conforme requerido na petição de ID 34127200. Publique-se. À Secretaria para que promova as providências de praxe. Brasília/DF,11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator